Tribunal: STF
Processo: HC 86550
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA PELA AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DO WRIT.
IMPOSSIBILITADA A SUSTENTAÇÃO ORAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
INTIMAÇÃO EXPRESSO NOS AUTOS.
Nos termos da orientação deste
Supremo Tribunal Federal, a sustentação oral não é ato essencial à
defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos de intimação da
realização do julgamento, é de se deferir o habeas corpus, em
homenagem à envergadura maior do writ.
Habeas corpus deferido em
parte.